Tribunal: TJDFT
Processo: 0728018-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728018-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. L. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: R.P.M.P. AGRAVADO: D. S. M. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo N.L.M.S., representada por R.P.M.P.contra decisão de ID n. 163086862 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de D.S.M., que negou o pedido de reiteração de pesquisas ao sistema SISBAJUD e a diligência para consulta sobre saldo de FGTS e PIS junto à CEF, a fim de averiguar possíveis saldos disponíveis em contas do devedor. Afirma, em suma, que se trata de verba proveniente da pensão alimentícia; que o agravado, após perder o vínculo empregatício, deixou de adimplir os valores devidos; a última consulta foi realizada há mais de um ano; que necessita da verba alimentar para que possa custear suas necessidades básicas. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para que sejam realizadas novas consultas aos sistemas SISBAJUD, bem como seja enviado ofício à Caixa Econômica Federal para que informe sobre a existência de saldo de FGTS e PIS depositado em favor do devedor, o que pretende ver confirmado no mérito. Pleiteia, ainda, a gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do presente agravo de instrumento (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil), tendo em vista a presunção de hipossuficiência da agravante, porquanto é menor de idade. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a reiteração das diligências, por meio dos sistemas informatizados, conquanto não haja no ordenamento jurídico brasileiro norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis, deve-se verificar a existência de transcurso de tempo razoável, desde a última consulta. Na hipótese, a consulta anterior Sistema SisbaJud foi realizada em 10/11/2021 (ID 110952514 dos autos de origem), ao passo que o envio de ofícios para CEF também ocorreu no ano de 2021 (ID 159478824 dos autos de origem) de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta. Esta e. Corte já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020). Desse modo, a realização de nova consulta observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, objetivando a efetividade do processo de execução. Verifica-se, ainda, que o débito se refere à verba alimentar devida pelo genitor à filha menor de idade. Desse modo, presente a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de dano grave, na medida em que os valores são utilizados para custear as necessidades básicas da referida criança. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para que sejam realizadas novas consultas ao sistema SISBAJUD, bem como seja enviado ofício à Caixa Econômica Federal, para que informe sobre a existência de saldo de FGTS e PIS depositado em favor do agravado. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 14 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora